Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, os Embargos de Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material".
2. O Tribunal da Cidadania, no exame de recurso especial repetitivo paradigma REsp 1896526/DF – Tema 1.074, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
3. No caso concreto, verifica-se a necessidade de integrar o julgado, para ressalvar a exigência quanto ao pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN, nos termos do Tema 1.074, do col. STJ.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.